Tribunal: TJMT
Processo: 1003997-88.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003997-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO RAFAEL MIAO - CPF: 054.604.406-96 (ADVOGADO), BERTOLINO RICARDO ALMEIDA - CPF: 042.917.876-00 (AGRAVANTE), Marcelo Carneiro (AGRAVADO), MARCELO CARNEIRO - CPF: 905.414.131-04 (AGRAVADO), TEODOMIRO CARNEIRO SOBRINHO - CPF: 319.848.198-87 (AGRAVADO), BERTOLINO RICARDO ALMEIDA - CPF: 042.917.876-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIG SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 10.916.008/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ELETRONET S.A - CNPJ: 03.052.673/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ELETRONET S.A - CNPJ: 03.052.673/0001-83 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), BERTOLINO RICARDO ALMEIDA - CPF: 042.917.876-00 (AGRAVADO), JOAO RAFAEL MIAO - CPF: 054.604.406-96 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), BRUNO SANTOS SILVA PINTO - CPF: 808.832.815-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COISA JULGADA – INTENÇÃO DE EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE A TERCEIRO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL

–
RECURSO NÃO PROVIDO.

O Cumprimento de Sentença deve observar estritamente a coisa julgada. É vedada a interpretação extensiva do título executivo para que terceiro não integrante da lide seja condenado às pretensões que devem ser dirigidas à parte responsável pela restituição de equipamentos retirados em atendimento à tutela antecipada posteriormente revogada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003997-88.2023.8.11.0000 da decisão da 3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que, no Cumprimento de Sentença n.

0003180-42.2014.8.11.0037, indeferiu o pedido do ora agravante para que a Eletronet devolva todos os equipamentos instalados e de propriedade dele, sob pena de pagamento de R$1.800.000,00 de aluguel, e determinou-lhe que indique o endereço do executado Marcelo Carneiro para que proceda à devolução dos bens mencionados no Auto de Retirada com ID. 42072888, fls. 85 e 86, ou, caso comprovado que já os restituiu, aponte onde estão localizados.

O agravante afirma que em liminar concedida em 12-2-2015 foi afastado o sócio administrador da empresa, e parte dos equipamentos instalados no POP de São Paulo foram retirados pelo antigo proprietário, Marcelo Carneiro, já intimado a devolvê-los (ID. 53541743).

Aduz que os demais bens permanecem nos POPs da Eletronet em diversos endereços do país, elencados no ID.
43071659, o que teria ocorrido quando a relação comercial entre ambos era próspera, balizada no Contrato ETS-86.2021, conforme se infere na Ação n. 0179304-92.2016.8.19.0001, em trâmite na 16ª Vara Cível da comarca do Rio de Janeiro.

Ressalta que, apesar de mandar retirar os materiais, o juízo de origem suspendeu os mandados.

Registra que não foi observado o teor do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1018413-95.2022.8.11.0000, em que esta Câmara determinou a adoção das medidas necessárias à retomada dos equipamentos.

Assinala que
“Os autos de nº 0179304-92.2016.8.19.0001 – TJRJ em tramitação no TJRJ, reconhecem a existência dos equipamentos e a propriedade destes pela Agravante. Sim Excelências, nos termos dos instrumentos contratuais, apresentados nos autos, como já dito aqui, resta-se claro a existência de equipamentos instalados que não são de propriedade da Agravada, sendo esta responsável exclusivamente pela oferta de circuitos e rede, conforme o contrato ETS 86.2012. Outrossim, resta-se evidente que os equipamentos em tela estavam instalados na rede da Agravada, dada a relação comercial e contratual entre as partes, não restando comprovado nos autos a retirada de TODOS os equipamentos quando o Contrato ETS 86.2012 foi interrompido”.

Consigna que nenhuma das tentativas de intimar os executados surtiu efeito, nem mesmo a realizada por edital, o que inviabiliza a indicação de novos endereços.

Aduz que o
decisum
não levou em conta

que em novembro de 2020 ele já apontou o local onde estão os bens.

Efeito suspensivo deferido (ID n.

161406233).

A Eletronet, terceira interessada, manifestou-se no ID.160769686.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados ajuizaram Ação de Rescisão Contratual contra o ora agravante em que alegam que as partes celebraram Contrato de Compra e Venda da Elig Serviços de Telecomunicações Ltda. - ME, mas em razão de suposto descumprimento pelo réu pretendia rescindi-lo.

Em antecipação dos efeitos da tutela obteve liminar para afastá-lo (o réu) da administração da sociedade (ID. 42072887, pág. 185, processo em 1º grau). Em seguida foi deferido o pedido para Marcelo Carneiro adentrar na sala onde estariam alocados os equipamentos da empresa, e determinada a realização de inventário de todos aqueles constantes no interior da sala sublocada pela Eletronet à Elig (ID. 42072888, págs. 11 e 56, processo em 1º grau).

Após a lavratura do Auto de Constatação e Retirada pelo oficial de justiça (ID. 42072888, págs. 83 a 87), foram entregues a Marcelo em 20-4-2015.

Em 28-6-2018, o agravante requereu a extinção da demanda por abandono e, por consequência, a revogação das liminares, sob a argumentação de que desapareceram os equipamentos de propriedade de terceiros retirados por Marcelo; que a Eletronet não prestou as informações sobre os serviços efetuados, o que permitiu que os autores retirassem das suas dependências diversos materiais de propriedade de terceiros;

no final, pleiteou a condenação da Eletronet, solidariamente, a restituir todos eles (ID. 42072888, pág. 104).

A Ação foi extinta sem resolução do mérito por abandono, revogadas as liminares e determinado aos autores que devolvam para o réu os bens relacionados no Auto de Constatação e Retirada, os quais estavam nas dependências da Eletronet.

A sentença não foi objeto de Recurso.

Depois disso, o agravante novamente informou que os equipamentos estavam nos POPs da Eletronet (ID. 42072888, págs. 131 e 162, e ID. 43071659), pois teria tomado conhecimento de que parte deles retornaram às dependências da Eletronet.

O juízo
a quo
deferiu o pedido e autorizou, em caso de descumprimento, a expedição de mandado para que o agravante retirasse os materiais que atualmente se encontravam nos endereços mencionados na petição com ID. 43071659 (ID. 53541743, pág. 1), contudo essa ordem foi suspensa até que os agravados fossem intimados (ID. 59603762, pág. 1).

Depois foi reconhecida a incompetência do juízo e remetido o feito à Justiça Federal, que o devolveu à Justiça Estadual por ausência de interesse da União (ID. 91581419, pág. 9).

Em seguida o agravante postulou a reconsideração do
decisum
que suspendeu a expedição dos mandados, a condenação da Eletronet a devolver os equipamentos instalados de propriedade da Elig Serviços de Telecomunicações Ltda., Minas Mais Telecomunicações Ltda. e Bertolino Ricardo Almeida ME, ou, caso não os restituísse, a pagar aluguel de R$1.800.000,00 e a indenizá-lo pelos prejuízos materiais suportados, visto que se apropriou dos seus bens (ID. 92195964, pág. 39).

O pedido de reconsideração foi indeferido (ID. 92428175, pág. 1), sendo então interposto o Agravo de Instrumento n. 1018413-95.2022.8.11.0000, da relatoria da Desª Serly Marcondes Alves, o qual foi provido tão somente para “
reformar a decisão recorrida e dar marcha à execução, na origem, a fim de que sejam efetivadas as medidas necessárias para a retomada dos equipamentos retirados da empresa agravante”
(ID. 109201751).

No voto condutor constou o seguinte:

“(...)
conclui-se que a pretensão da parte exequente apenas busca a efetivação do direito que lhe assiste, na forma definida no título executivo judicial,
consistente na devolução dos produtos que ora se encontram na posse da empresa ELETRONET e, também, junto aos executados, ora agravados, os quais praticamente evadiram-se da lide.
Assim,
concomitante a qualquer outra providência que o Juízo de origem entenda pertinente,
deve ser assegurado ao credor, as medidas necessárias para desfazer os efeitos provocados pelas decisões liminares proferidas na fase de conhecimento, as quais, ao fim e ao cabo, restaram revogadas na sentença que julgou a lide sem resolução do mérito (
ID. 109201751, pág. 5).

Diante disso, a Eletronet arguiu que o Cumprimento de Sentença deveria ser restringindo aos ora agravados, em observância à coisa julgada.

O agravante reiterou o pedido de condenação da Eletronet em danos materiais.

Com isso, foi proferida a decisão ora impugnada, que indeferiu a pretensão do agravante de estender o Cumprimento de Sentença a todos os bens da Elig que porventura estejam na posse da Eletronet, e mandou que ele indicasse o endereço de Marcelo para cumprir a ordem de devolução ou apontar a localização desses equipamentos.

Nesta via, busca a extensão dos efeitos dessa decisão à Eletronet.

O Cumprimento/Liquidação de Sentença deve respeitar os termos definidos pelo juízo da causa, sob pena de ofensa à coisa julgada e alteração, por via imprópria, do seu conteúdo. Deve-se interpretar o título executivo formado na fase de conhecimento, atentando-se para a parte dispositiva e para a fundamentação, o que não fere a coisa julgada nem os limites impostos pela preclusão, já que não introduz ou retira elementos do título; apenas esclarece com precisão a extensão do
decisum
.

A lide foi proposta pelos ora agravados contra o agravante. A participação da Eletronet nos autos ateve-se à ordem de cumprimento liminar para que o autor, Marcelo, retirasse bens que estariam depositados na sala sublocada por essa empresa à Elig, os quais foram descritos em Auto de Constatação.

Logo, quem tem o dever de restituição é Marcelo, autor da Ação e que ficou como depositário, e não a Eletronet, terceira que não integra a demanda.

Ademais, o juízo de origem autorizou o ora agravante a dizer onde estariam os bens retirados por Marcelo, com a devida prova, e, dessa maneira, expediria o competente mandado de restituição.

Dessa forma, caso demonstre que algum deles está atualmente na posse da Eletronet, basta comunicar ao juiz, que cingirá a ordem para eventual devolução apenas de equipamentos elencados no Auto de Retirada com ID. 42072888, págs. 86 e 87, processo em 1º grau, em consonância com o que foi deferido no Agravo de Instrumento n.

1018413-95.2022.8.11.0000.

Ainda que Marcelo esteja em local incerto e não sabido, o agravante pode se valer dos meios judiciais de pesquisa, tais como Infojud, Renajud e outros, para encontrar o endereço atualizado, pois é o responsável imediato pela restituição dos bens.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023